Tribunal: TJBA
Processo: 8050495-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8050495-23.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DA SILVA - OAB/BA 48923 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: MIQUEIAS PEREIRA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA SUZART EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº. 10.826/2003. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, NA DATA DE 13/08/2025, A GUARNIÇÃO POLICIAL ESTAVA EM RONDA DE ROTINA NA REGIÃO DA CETREL, QUANDO FOI INFORMADA POR POPULARES QUE HAVIA HOMENS ARMADOS TRAFICANDO DROGAS EM BARRA DE JACUÍPE. QUANDO DO DESLOCAMENTO, OS PREPOSTOS DA POLÍCIA SE DEPARARAM UM GRUPO DE INDIVÍDUOS QUE SE DISPERSARAM EM DIREÇÕES DIVERSAS, TENDO OS POLICIAIS CONSEGUIDO ALCANÇAR O CONDUZIDO. CONSTA TAMBÉM QUE, DURANTE A REVISTA E ABORDAGEM PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM POSSE DO FLAGRANTEADO 1 (UMA) PISTOLA CALIBRE .9MM MUNICIADA COM UM CARREGADOR CONTENDO 13 (TREZE) MUNIÇÕES INTACTAS; 691,90G DE MACONHA; 11,84G DE COCAÍNA E 30,40G DE CRACK. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8050495-23.2025.8.05.0000, tendo ANDRÉ LUIZ DA SILVA, como Impetrante e, na condição de Paciente, MIQUEIAS PEREIRA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR